Tribunal: TJSP
Processo: 0000505-80.2020.8.26.0360
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes da fratura do pé direito) – Comprovação pericial da lesão e da incapacidade laborativa total e permanente da segurada – Reconhecido o nexo causal – Aposentadoria por invalidez acidentária devida – Recurso oficial, único interposto, provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0000505-80.2020.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido MARIA SILVIA MIGUEL RAMALHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0000505-80.2020.8.26.0360 -Voto no
2
Apelação Cível no 000505-80.2020.8.26.0360 – Mococa.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Recda. Maria Silvia Miguel Ramalho.
Interessado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz(a) Ayanny Justino Costa.
Voto no 37.198.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico (sequelas
decorrentes da fratura do pé direito)
Comprovação
pericial da lesão e da incapacidade laborativa total e
permanente da segurada
Reconhecido o nexo causal

Aposentadoria por invalidez acidentária devida Recurso
oficial, único interposto, provido em parte.
A r. sentença de fls. 184/186, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação movida por Maria Silvia Miguel Ramalho
em face do INSS, condenando-o ao pagamento de aposentadoria por
invalidez a partir da data da cessação do auxílio-doença (09.10.2019 fls.
164); parcelas em atraso atualizadas; tutela deferida para a implantação do
benefício, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária no valor de R$
300,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00; honorários periciais; isenção
de custas; honorários advocatícios fixados em 10% do valor das prestações
vencidas até a data da sentença, submetendo-se ao reexame necessário.
Sem recurso das partes.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a autora, em sua petição inicial, que durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0000505-80.2020.8.26.0360 -Voto no
3
exercício de sua atividade laborativa (trabalhadora rural), desenvolvida na
empresa Donizete Bardin e Outros, sofreu acidente típico que lhe acarretou
incapacidade laborativa.
Constatou o perito judicial (Dr. Cássio Murilo Pontes
Namen) que em razão do infortúnio, a autora apresenta sequela de fratura
do pé direito.
Ao exame físico, verificou o perito a presença de
marcha claudicante; agachamento e dorsoflexão não realizados pela
existência de dor; presença de edema crônico no tornozelo e no dorso do pé
direito; dor a digitopressão nas médias e grandes articulações; contração
acentuada da musculatura paravertebral lombossacral; teste de Lasègue
positivo.
E assim, concluiu o expert que a incapacidade
laborativa da segurada é total e permanente.
De se observar que o nexo causal foi reconhecido
tanto pela empregadora, que emitiu a CAT (fls. 17), como pela autarquia,
que concedeu auxílio-doença acidentário à autora (fls. 53).
Nestes
termos,
de
rigor
a
concessão
da
aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário de benefício (ut
art. 42 da Lei 8.213/91). Também do abono anual por expressa disposição
legal.
O benefício é devido a partir de 10.10.2019, dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário (fls. 53).
De
se
registrar,
ademais,
que
os
valores
eventualmente pagos, administrativamente, a título de auxílio-doença ou
auxílio-acidente pela mesma lesão, após esta data serão compensados.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0000505-80.2020.8.26.0360 -Voto no
4
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios ficam mantidos.
No tocante às custas processuais, é de se anotar
que o INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais
despesas processuais.
Incabível a multa diária fixada pelo julgado, segundo
entendimento pacífico das Colendas Câmaras Especializadas deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Esta somente se aplica em sede de execução mediante
a comprovada resistência do réu na implantação do benefício, merecendo,
pois, cancelamento.
Neste sentido: - Apelações Cíveis nos 835.623-0/2,
Rel. Desembargador Adel Ferraz; 836.459-00/3, Rel. Desembargador Salles
Abreu; 526.737-5/7, Rel. Desembargador Xavier de Souza; 526.777-5/9,
Rel. Desembargador Valdecir José do Nascimento.
E por derradeiro, mantenho a tutela de urgência,
para a implantação do benefício, oficiando-se à agência da Previdência
Social com cópia desta decisão.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, único interposto.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)